Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751528-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wilson Minamisawa Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Minamisawa (Id. 66870487) contra a decisão interlocutória (Id. 217292099) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746004-45.2024.8.07.0001. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 66935331 que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na oportunidade, foi concedido ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Ocorre, no entanto, que o agravante requereu a dilação do aludido prazo por mais 15 (quinze) dias (Id. 67286213). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 67574157, proferida por este Relator, foi concedido o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica ou comprovasse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 3.1. Evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1900312, 07242461320248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 3. Os pressupostos são analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 4. Analisadas a condição financeira sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte possui patrimônio para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, indefere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1894752, 07062838920248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A análise judicial para aferição dos benefícios da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva. 3. O agravante possui vínculo empregatício formal e aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, superior ao limite estipulado na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). 4. O agravante igualmente não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1892034, 07172015520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, nesse sentido, de acordo com a) os extratos bancários e faturas de cartão de crédito (Id. 68573828); b) o histórico de créditos referente aos proventos de aposentadoria (Id. 68573831); e notadamente c) o recibo da declaração de ajuste anual do imposto de renda (Id. 68573829); acostados aos autos, que a média do valor bruto dos ganhos anuais auferidos pelo agravante, consiste em R$ 151.648,96 (cento e cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). Saliente-se que embora o documento referido no Id. 68573828 demonstre, no mês de janeiro de 2025, o saldo negativo na conta corrente do agravante em virtude do uso diário do crédito disponibilizado referente ao cheque especial na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o mesmo documento comprova que os montantes creditados, nos meses de novembro e dezembro de 2024, na respectiva conta bancária, foram respectivamente nos valores de R$ 6.456,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais) e R$ 20.740,32 (vinte mil e setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por parte agravante, 1o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com renda bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). A parte agravante alegou superendividamento, incluindo ação de repactuação de dívida, como fundamento para sua hipossuficiência econômica. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de superendividamento, por si só, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se critérios objetivos, como o limite de renda familiar estabelecido pela Defensoria Pública, prevalecem sobre alegações subjetivas de hipossuficiência. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação específica da hipossuficiência econômico-financeira, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e no art. 98 do CPC/2015, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência. 4. O critério objetivo para a concessão da gratuidade, fixado em resoluções da Defensoria Pública, estabelece como parâmetro renda bruta mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, visando assegurar uniformidade e previsibilidade nas decisões judiciais. 5. No caso concreto, a renda bruta mensal da parte agravante, superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), ultrapassa significativamente o limite de 05 (cinco) salários mínimos, o que inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência econômica com base nos critérios objetivos adotados. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local considera que a alegação de superendividamento não afasta a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade financeira, especialmente quando a renda mensal não está comprometida por gastos extras essenciais e obrigatórios. 7. A responsabilidade pelo gerenciamento financeiro individual e a ausência de comprovação de despesas excepcionais ou extraordinárias que comprometam a subsistência também foram consideradas na análise desfavorável ao pleito da parte agravante. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1964653, 0745722-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, requisito que busca garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente necessitam. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem a ausência de necessidade econômica. 3. No caso concreto, constatou-se que o agravante, servidor público com remuneração líquida superior a cinco salários-mínimos, não apresentou provas de despesas excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente sua subsistência, sendo os gastos alegados de natureza ordinária. 4. O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados reflete opção de gestão pessoal de recursos, não caracterizando, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício. 5. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mantida por ausência de comprovação dos requisitos legais. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1960105, 0740298-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se, nesse sentido, como reforço argumentativo, que os elementos de prova juntados aos autos não demonstram a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a situação econômica vivenciada pelo ora agravante. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Por essas razões, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante. Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator